Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO E RAZÕES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO CONFIGURADA.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Preserva-se a análise negativa da conduta social quando comprovado que o réu praticou o crime quando estava em pleno cumprimento de pena fixada por crime anterior, deixando de apresentar o comportamento esperado e frustrando a confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização.
III - A jurisprudência permite, em caso de pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio, a utilização de uma delas para qualificar o delito, enquanto outras poderão agravar a reprimenda, caso previstas como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
IV - Idônea a avaliação negativa das consequências do crime de homicídio tentado, quando a vítima é hospitalizada em estado de coma, permanece cinco meses internada, período durante o qual é afligida por diversas intercorrências na saúde, sendo inclusive diagnosticada com lesão neurológica grave – estado vegetativo – antes de vir a óbito.
V - No que concerne ao quantum de aumento a ser aplicado na primeira fase da dosimetria, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático, dispondo o Magistrado de discricionariedade vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação.
VI - Não há como reconhecer a confissão quando o agente não assume em momento algum ter agredido violentamente a vítima, afirmando que somente deu-lhe um empurrão e um chute no braço, porém depois que ela caiu, diversas outras pessoas a atacaram, sendo elas as responsáveis pelo estado gravíssimo em que foi socorrida.
VII - Recurso conhecido e desprovido.